Tribunal: STF
Processo: RE 1413110
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-09
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Ministério Público do Estado de Santa Catarina interpôs o presente recurso extraordinário (eDoc 18) em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina (eDoc 13) que, confirmado em sede de embargos de declaração, está assim ementado:



    AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DECISÃO DE INDEFERIMENTO DOS PLEITOS DE PRISÃO DOMICILIAR E DETRAÇÃO. RECURSO DA DEFESA. 



    ALMEJADA A CONCESSÃO DA PRISÃO DOMICILIAR, PAUTADA NA PANDEMIA PROVOCADA PELO CORONAVÍRUS. DESCABIMENTO. APENADO PORTADOR DE COMORBIDADES (HIPERTENSÃO E DIABETES) E QUE CUMPRE PENA EM REGIME FECHADO. ART. 5º DA RECOMENDAÇÃO N. 62/CNJ QUE NÃO OSTENTA CARÁTER VINCULANTE. IMPRESCINDIBILIDADE DE PROVA DE AMEAÇA EFETIVA À VIDA E À SAÚDE DA PESSOA PRIVADA DE LIBERDADE, NÃO BASTANDO QUE SE ENQUADRE NO GRUPO DE RISCO. REEDUCANDO QUE VEM RECEBENDO TRATAMENTO MÉDICO NO INTERIOR DO ERGÁSTULO. INEXISTÊNCIA DE NOTÍCIAS DE QUE A UNIDADE PRISIONAL NÃO ESTEJA ADOTANDO AS MEDIDAS SANITÁRIAS ADEQUADAS. IMUNIZAÇÃO DOS DETENTOS INICIADA. OUTROSSIM, AGRAVANTE CONDENADO PELA PRÁTICA DE DELITO EQUIPARADO A HEDIONDO. EXEGESE DA RECOMENDAÇÃO N. 78/CNJ. 



    Mesmo que se trate de apenado integrante do grupo de risco, considerando que a Recomendação n. 62 do Conselho Nacional de Justiça não possui força vinculante, certo é que a concessão da prisão domiciliar, com fundamento exclusivamente na situação de pandemia relacionada à Covid-19, depende das peculiaridades do caso concreto, devendo estar demonstrada a impossibilidade de o reeducando receber tratamento no interior do estabelecimento prisional, bem como a existência de perigo real de contaminação. 



    PLEITO DE CÔMPUTO DO PERÍODO DE CUMPRIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO PARA FINS DE DETRAÇÃO. RECOLHIMENTO DOMICILIAR NOTURNO. VIABILIDADE. TEMA PACIFICADO PELA TERCEIRA SEÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RELATIVIZAÇÃO DO ROL PREVISTO NO ART. 42 DO CÓDIGO PENAL. REFORMA QUE SE IMPÕE. 



    É pacífica a jurisprudência na Corte Superior, no sentido de que "o período de cumprimento da medida cautelar de recolhimento domiciliar noturno, inclusive aos fins de semana e feriados e com monitoramento eletrônico, deveria ser computado para fins de detração penal, por representar limitação efetiva ao direito de locomoção assemelhada ao cumprimento de pena em regime semiaberto (HC 455.097/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, TERCEIRA SEÇÃO, DJe 7/6/2021)" (STJ, AgRg no RHC 152.424/AL, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. em 26/10/2021, DJe 3/11/2021). RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 



    Nas razões do recurso extraordinário, aponta que o acórdão recorrido violou o art. 2º, e o art. 5º, I, II, e XVLI, todos da Constituição da República.



    É o relatório. Decido.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    Inicialmente, cabe apontar, que o acórdão recorrido adotou fundamentação eminentemente infraconstitucional (Código Penal e Código de Processo Penal), de modo que a suposta ofensa aos dispositivos constitucionais apontados pelo recorrente qualificar-se-ia como reflexa, circunstância que impede a via extraordinária. 



    Destaco, no mesmo sentido, os seguintes julgados: RE 1.403.022, ministra Presidente; RE 1.397.473, ministro Dias Toffoli; ARE 1.381.007, ministro Luiz Fux.



    Vale destacar, nesse sentido, a ementa do seguinte acórdão:



     Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Detração penal. Cautelares diversas da prisão. Acórdão do Tribunal de Origem fundado na legislação infraconstitucional (Código Penal, art. 42, e Código de Processo Penal, art. 312). Ofensa reflexa à Constituição. Agravo regimental não provido. 



    1. O exame de legislação infraconstitucional é inadmissível em recurso extraordinário, por configurar ofensa reflexa à Constituição.



    2. Agravo regimental ao qual se nega provimento.



     (ARE 1.398.225 AgR, ministro Dias Toffoli)



    3. Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário. 



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 9 de fevereiro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator